Tribunal: TJMT
Processo: 0001614-78.2011.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0001614-78.2011.8.11.0032

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADAIR JOSE DE MORAES - CPF: 075.226.061-87 (APELANTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), TERESINHA CORREA DE MORAES - CPF: 865.900.141-91 (APELANTE), JOSE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 142.833.106-97 (APELADO), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO), ANA MARIA DOS SANTOS PIUMBINI - CPF: 671.502.336-00 (APELADO), ALECXANDRO SALES SANTOS - CPF: 968.167.166-04 (APELADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO (EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO) C/C PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC - COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – PENALIDADES PERTINENTES - ALEGAÇÕES AUTORAIS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS EXPERIMENTADOS – VIABILIDADE DO PROLONGAMENTO DA DÍVIDA - AFRONTA AO ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL (REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS DANOS) – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO EM RECONVENÇÃO – MANUTEÇÃO DA SENTEÇA – APELO DESPROVIDO.

Mantém-se a sentença que julga improcedente a pretensão de reintegração de posse na área litigiosa, em razão de ausência dos requisitos legais, e também rejeita a tese de rescisão contratual por exceção de contrato não cumprido, notadamente porque ocorreu o adimplemento contratual, ainda que tenha ocorrido atraso de apenas 08 (oito) dias de uma das parcelas, não ficando demonstrado qualquer dano em face aos Autores/Apelantes.

Da mesma forma, é imperiosa a imposição de penalidades á parte que, com má-fé, utiliza-se de subterfúgios para alterar a verdade dos fatos, eis que detinha conhecimento do cumprimento da avença pela parte adversa, salientando-se que alegações infundadas, tanto primeiro grau quanto no segundo grau de jurisdição, sem qualquer lastro probatório, baseada em “novação”, e má-fé da parte contrária, não possui o condão d reformar a sentença, à luz do artigo 373, I, do CPC, sobretudo porque há provas trazidas pelo Requerido/Apelado, em sede de contestação/reconvenção acerca da quitação do contrato firmado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ADAIR JOSÉ DE MORAES e TERESINHA CORREA DE MORAES
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que:
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados no feito principal (Ação de Reintegração de Posse por Exceção de Contrato não Cumprido c/c Perdas e Danos e Pedido Liminar n.
0001614-78.2011.8.11.0032,
proposta pelos ora Apelantes em face de
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, ANA MARIA DOS SANTOS PIUMBINI e ALECXANDRO SALES SANTOS
(Apelados) e, por consequência, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, a fim de DETERMINAR a manutenção definitiva dos requeridos na posse do imóvel em litígio (Fazenda Rancho Alegre), FIXANDO multa pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, para o caso de descumprimento de ordem judicial e prática de novos atos de turbação e/ou esbulho, sem prejuízo de resposta criminal à transgressão de ordem judicial, bem como para CONDENAR os requerentes solidariamente à reparação de danos morais, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverão ser corrigidos monetariamente, desde a citação, com incidência de juros a partir do arbitramento. A sentença, ainda, CONDENOU os requerentes solidariamente ao pagamento de multa no valor de 1% do valor do feito principal, devidamente corrigido monetariamente e também à indenização dos requeridos acerca dos prejuízos que sofreram com a demanda, mais honorários advocatícios e todas as despesaS que os mesmos efetuaram, nos termos do artigo 18, § 1º do CPC, em razão de prática de atos de litigância de má-fé, FIXANDO, desde logo, o valor indenizatório no montante de 20% do valor da causa principal, devidamente corrigida monetariamente, nos termos do artigo 18, § 2º do CPC. Os autores foram condenados solidariamente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa corrigida (artigo 20, § 3º do CPC), deixando de condenar os Requeridos, em razão de sucumbência em parte mínima do pedido.

No mais, foram JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na RECONVENÇÃO, para CONFIRMAR a antecipação parcial dos efeitos da tutela, nos termos em que fora deferida, e para DECLARAR cumpridas e quitadas as obrigações assumidas pelos réus/reconvintes no contrato celebrado entre as partes, no que tange às dívidas de natureza real e ACOLHER a preliminar suscitada, sendo reconhecida a prescrição das dívidas de natureza pessoal. Por fim, a sentença CONDENOU os Autores/Reconvindos solidariamente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa corrigida (artigo 20, § 3º do CPC), deixando de condenar os Réus/reconvintes, em razão de sucumbência em parte mínima do pedido.

Em sede de Embargos de Declaração, interpostos por ADAIR JOSÉ DE MORAES e sua esposa, foi sanada a omissão, incidindo à condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência o disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

Os Apelantes divergem da sentença, alegando que não foi levada em consideração a relação dos bens existente na Fazenda Rancho Alegre e que foram depredados, e que houve cerceamento de defesa, tempestivamente requerido pelos Apelantes na audiência realizada no Fórum de Rosário Oeste pelo Juiz – Dr. Ednei Ferreira dos Santos.

Diz que “(...) em 24 de março de 1999 foi combinada a comercialização da Fazenda Rancho Alegre, que possuía uma dívida em Crédito Rural no Banco do Brasil, através de um “Contrato de Compra e Venda”, (...) para o Senhor José Luiz dos Santos e seus filhos”; que “Tudo parecia correr normalmente com o cumprimento das cláusulas contratuais, prolongando o prazo da dívida em 2002, através de uma securitização por legislação proposta pelo Banco Central, até que por volta de 2.005, foi promulgada uma outra legislação que os devedores do Crédito Rural ao Banco do Brasil poderiam prolongar mais uma vez suas dívidas através de uma ressecuritização. Os apelantes foram surpreendidos pelos apelados que fizeram uma re-ressecuritização da dívida ao Banco do Brasil, transferindo o pagamento ao Tesouro Nacional, através dessa instituição bancária, antes da lavratura da Escritura, com um alongamento para quitação anual em parcelas até o ano de 2.025. Desse modo, com a autorização da legislação promulgada pelo Banco Central, ficou estabelecido que esse benefício para a prorrogação da dívida teria um ajuste anual calculado conforme a variação de preço do milho, estipulado pelo Governo Federal. No “Contrato de Compra e Venda” firmado entre os pretensos compradores e vendedores, estaria previsto que até próximo a 2.005 já estaria tudo liquidado se não houvesse essa re-ressecuritização que através dela o alongamento da dívida iria até o ano de 2.005, já citado, vencendo anualmente uma prestação, a cada 31 de Outubro”. (ID. Num. 132193359 - Pág. 123)

Destaca que mesmo com a demonstração da novação da dívida, conforme demonstra cópia do extrato de programação ano a ano, acerca do pagamento das parcelas perante o Banco do Brasil para um alongamento/securitização), que retrata a exceção de contrato não cumprido, o Magistrado ignorou tal fato; que a novação não foi cumprida no ano de 2.009, sendo que o Sr. José Luiz dos Santos, representando também seus filhos, relatou que liquidaria a dívida e ele mesmo iria transferir a escritura antes de 2.009, utilizando para tal desiderato, de uma procuração que os vendedores lhe haviam fornecido após pedido verbal, não sendo observado, na época, a má-fé dos Apelados.

Menciona que diante da inadimplência pelo não pagamento da dívida vencida, ocorreu abalo de crédito perante o BB, sendo por isso revogada a procuração, no mesmo cartório da lavratura; mas que, pouco antes desse acontecimento, Ana Maria Piumbini (Apelada) telefonou para SP , dizendo que estava tudo liquidado, convidando-o para ajudar a encontrar um comprador para a Fazenda Rancho Alegre, porque não era mais de interesse da família permanecer com o bem; que os meses se passaram, sendo que tomou um susto quando, em 2010, o BB convocou o Apelante para resolver questão atinente a “cheque especial”, que havia sido cancela, em razão de ingresso no CADIN, apesar do Apelante ser cliente do banco por mais de 20 anos; eis que ficou demonstrado que a restrição ocorreu em razão de ausência de pagamento da prestação da ressecuritização da dívida da Fazenda Rancho Alegre.

Aduz que foi orientado a pagar a parcela atrasada e continuar quitando as demais prestações da ressecuritização, pois a dívida tinha saído da Fazenda Rancho Alegre e passou a constar no registro do CPF do Apelante; ou seja, o Apelante continua pagando o Tesouro Nacional, por meio do BB há alguns anos, sendo o motivo principal para a demanda de reintegração de posse.

Ressalta que foi fornecida uma procuração dando aos Apelados todos os poderes com relação à Fazenda Rancho Alegre, com promessa de venda da propriedade, com a transmissão da escritura, quando tudo estivesse pago; não contando com as transgressões (crimes) praticados pelos Apelados (“o apelado Sr. José Luiz estaria vendendo uma posse no entorno à Fazenda Rancho Alegre, que na sua invenção com grande mentira teria sido comprada do Apelante por R$ 600.000,00 (Seiscentos mil Reais), sendo que o casal apelante nunca entrou no Cartório do 2º Ofício de Rosário Oeste e somente descobriu a mentira, quando um pretenso comprador perguntou ao apelante sobre algumas dúvidas, na planta da posse, transmitindo-lhe através de cópia, uma certidão emitida pelo Cartório do 2º Ofício, que também cometeu o crime já citado com a conivência do Cartorário) e para configurar legalidade para o crime o Apelado contratou um topógrafo em 2008, premeditando não pagar a parcela de ressecuritização de 2009, e também solicitou ao INCRA, com o número de registro do verdadeiro proprietário da Fazenda Rancho Alegre, ampliar a área de 2.000 hectares configurada no “Contrato de Compra e Venda” para 4.289,3249 hectares, mostrando-se evidente que o INCRA não aceitou tal solicitação.

Aponta que o apelante foi ao Cartório do 2º Ofício de Rosário Oeste e pediu uma certidão, tendo sua cópia guardada até hoje; frisa que os Apelantes nunca entraram nesse cartório e são citados na certidão como tendo recebido volumoso recurso financeiro (R$ 600.000,00); que por ocasião da convocação do Banco do Brasil para pagar a prestação de ressecuritização, o apelado foi orientado a cancelar a procuração, o que foi feito, sendo que, a partir daí, os Apelantes estão com a Fazenda Rancho Alegre pronta para ser escriturada e quem o Poder Judiciário designar, apenas como posseiros, não moradores da fazenda; que o Sr. José Luiz mora em Jangada e seus filhos tem residência permanente na América do Norte, mas todos questionando o Judiciário e o Direito Possessório e já com uma sentença proferida contra o proprietário.

Continua mencionando que, em 2014, “verificando que a fazenda estava completamente abandonada, com o risco de romper durante enchentes, as duas represas nela construídas, fora verificado ainda, que os equipamentos deixados na fazenda parte da promessa de venda e que me colocada como “Fiel Depositário”, do Banco do Brasil, não mais existiam”; que até a turbina hidrelétrica de 25Kw parte da infraestrutura da fazenda e que gerava energia elétrica para uma fábrica de ração para peixes e produzir gelo para transporte de pescados fora totalmente desmontada e jogada no barranco da represa, tendo seu gerador de energia e outras peças tidas como ferro velho; que galpões foram depredados ou demolidos para furto de suas telhas, vigas e esteios; sendo a casa e o curral invadidos pelo mato; que não existiam mais cercas; tudo comprovado por fotos.

Destaca que o Poder Judiciário determinou a retirada imediata da propriedade, sem qualquer questionamento, tendo em vista um Boletim de Ocorrência registrado pelo Sr. José Luiz, com injúrias, difamações contra o filho dos Apelantes; que “(...) O magistrado de piso tenta justificar a contabilidade de algumas prestações pagas ao Banco do Brasil, que só livrou a Fazenda Rancho Alegre da penhora, porque foi feita a Securitização e a Ressecuritização para prolongamento da dívida ao Tesouro Nacional até o ano de 2.025, conforme já foi citado. Há muitos anos que os apelados não visitam a fazenda, estando hoje invadida por vários posseiros”.

Registra que os apelados não pagaram mais a dívida da Fazenda Rancho Alegre porque nesse ano estaria completando 10 anos do compromisso de compra e venda, sendo-lhes dadas algumas vantagens por legislações específicas.

Menciona que está comprovado que o Apelante não devia; que contraiu um débito que nunca conseguirá pagar com longos anos de trabalho; que o juiz nega o reconhecimento da falta de pagamento; que é falha a sentença, pois o Apelante comprova o direito avocado na inicial e o ressarcimento requerido.

Requer o provimento do recurso e o julgamento de procedência da ação para reintegrar os Apelantes na posse do imóvel, eis que preenchidos os requisitos para tal, pois as provas carreadas demonstram a viabilidade do pedido e ainda a rescisão do contrato por exceção de contrato não cumprido.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso, prequestionando, desde já, todos os dispositivos legais indicados na contestação, reconvenção e alegações finais.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ADAIR JOSÉ DE MORAES e TERESINHA CORREA DE MORAES
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que:

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados no feito principal (Ação de Reintegração de Posse por Exceção de Contrato não Cumprido c/c Perdas e Danos e Pedido Liminar n.
0001614-78.2011.8.11.0032,
proposta pelos ora Apelantes em face de
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, ANA MARIA DOS SANTOS PIUMBINI e ALECXANDRO SALES SANTOS
(Apelados) e, por consequência, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, a fim de DETERMINAR a manutenção definitiva dos requeridos na posse do imóvel em litígio (Fazenda Rancho Alegre), FIXANDO multa pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, para o caso de descumprimento de ordem judicial e prática de novos atos de turbação e/ou esbulho, sem prejuízo de resposta criminal à transgressão de ordem judicial, bem como para CONDENAR os requerentes solidariamente à reparação de danos morais, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverão ser corrigidos monetariamente, desde a citação, com incidência de juros a partir do arbitramento. A sentença, ainda, CONDENOU os requerentes solidariamente ao pagamento de multa no valor de 1% do valor do feito principal, devidamente corrigido monetariamente e também à indenização dos requeridos acerca dos prejuízos que sofreram com a demanda, mais honorários advocatícios e todas as despesaS que os mesmos efetuaram, nos termos do artigo 18, § 1º do CPC, em razão de prática de atos de litigância de má-fé, FIXANDO, desde logo, o valor indenizatório no montante de 20% do valor da causa principal, devidamente corrigida monetariamente, nos termos do artigo 18, § 2º do CPC. Os autores foram condenados solidariamente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa corrigida (artigo 20, § 3º do CPC), deixando de condenar os Requeridos, em razão de sucumbência em parte mínima do pedido.

No mais, foram JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na RECONVENÇÃO, para CONFIRMAR a antecipação parcial dos efeitos da tutela, nos termos em que fora deferida, e para DECLARAR cumpridas e quitadas as obrigações assumidas pelos réus/reconvintes no contrato celebrado entre as partes, no que tange às dívidas de natureza real e ACOLHER a preliminar suscitada, sendo reconhecida a prescrição das dívidas de natureza pessoal. Por fim, a sentença CONDENOU os Autores/Reconvindos solidariamente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa corrigida (artigo 20, § 3º do CPC), deixando de condenar os Réus/reconvintes, em razão de sucumbência em parte mínima do pedido; sendo que, em sede de Embargos de Declaração, interpostos por ADAIR JOSÉ DE MORAES e sua esposa, foi sanada a omissão, incidindo à condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência o disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

Pois bem. O objeto do apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença, confrontando-a com os argumentos colacionados neste recurso.

Após a devida análise tem-se que o recurso não comporta provimento, eis que os argumentos lançados pelos Apelantes apenas fazem menção a fatos não comprovados, e que não possuem o condão de alterar a sentença.

Nesse sentido, contrariamente à pretensão dos Apelantes, a substanciosa sentença traz elementos que demonstram o não preenchimento dos requisitos para a reintegração de posse do bem, sendo que a Fazenda Rancho Alegre teve transferência efetivada pelo Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado em 1999, pleiteando-se a Exceção de Contrato não Cumprido muitos anos depois (mais de 12 anos da assinatura). Portanto, ausente a prova da posse, esbulho, data de esbulho e data da posse.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –REQUISITOS INEXISTENTES – COMPOSSE DA MULHER DO RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL DO FALECIDO COMPROVADA – ESBULHO – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DA AÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se pode olvidar que para o acolhimento do pedido reintegratório, o Autor tem o ônus de provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos a) a sua sua posse, b) esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho; e d) a perda da posse (art. 561, CPC).

2. Comprovada a composse exercida pelo de cujus e pela mulher com quem mantinha relacionamento, ainda que continuasse casado com a Inventariante, a não comprovação do esbulho inviabiliza a reintegração de posse.

3. O Apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ônus esse que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, de modo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

4. Inexistente o esbulho, não há falar em posse injusta, violenta ou clandestina exercida pela Apelada, consequentemente, inviável a reintegração de posse por ausência dos requisitos autorizadores”. (N.U 0009187-87.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Di
ante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória. (N.U 0029556-63.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO E DA DATA DESTE – FUNDAMENTAÇÃO VAGA E LACUNOSA SOBRE O QUADRO FÁTICO – PROVA DOS AUTOS QUE CONTRARIA A NARRATIVA APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê de modo claro e objetivo quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais (CPC/73, art. 927 ou, atualmente, CPC/15, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III). 2. A parte autora não demonstrou a posse anterior, não precisou a data do esbulho e nada comprovou quanto à ocorrência deste, não desincumbindo do seu ônus probatório, e, em contrapartida, embora revéis, os réus trouxeram e produziram provas que arrefeceram e derruíram a pretensão da autora, de modo que irretocável a conclusão sentencial de improcedência do pedido reintegratório. (N.U 0003256-28.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Mais uma vez, agora em sede recursal, os Autores/Apelantes do pedido de reintegração e rescisão contratual c/c perdas e danos apenas alegam a inadimplência dos apelados, a má-fé deles, e também que diante do inadimplemento foi obrigado a novar a dívida; mas, frise-se não demonstram a posse do bem, nem o esbulho que poderia ser requestado por meio de interditos; não comprovam a inadimplência, ao contrário, não conseguem refutar os pagamentos efetivados, que demonstram a quitação; e, por seu turno, também não trazem elementos que apontem os danos por eles experimentados.

Portanto, não há lastro para a procedência da ação de reintegração de posse e muito menos para a rescisão do contrato por descumprimento dos Apelados. E mais, os Autores/Apelantes utilizam de alegações e subterfúgios para angariar vantagens indevidas, diga-se enriquecimento indevido, cabendo, assim, a condenação por litigância de má-fé, faltando com a verdade dos fatos.

A respeito do exposto, colaciono trecho da sentença:

“(...) Nota-se que os requeridos trouxeram vasto acervo documental que apontam para a efetivação do pagamento dos débitos assumidos no contrato entabulado, conforme se denota nos extratos de fls. 276/330.

Desta forma, a alegação contida na exordial no sentido de que os requeridos “nunca cumpriram com o combinado, isto é, não pagaram a terra e os acessórios que contrataram pagar” é inverídica e eivada de exacerbada má-fé.

(...) Desta forma, não tendo os requerentes se desincumbido do ônus que lhes cabiam (...) não lhes é lícito alegar qualquer prejuízo em razão do atraso no pagamento da dívida, mesmo porque o contrato não previa qualquer prazo para tanto, não podendo assim, valer-se de suas próprias torpezas.

Somente objetivando colocar uma pá de cal no assunto, conforme afirmação dos requeridos, a cobrança feita pelo Banco, datada de 10/11/2005, refere-se exatamente a parcela que foi paga em 18/11/2005, ou seja, 08 (oito) dias após a expedição da notificação, o que demonstra que realmente não houve abalo do crédito dos autores em nada.

No mais, verifica-se que os autores juntaram extratos bancários (fls. 73/79) referentes ao ano de 2011, não sendo, portanto, contemporâneos ao fato que pretendem provar, já que expedidos há mais de 5 (cinco) anos após a ocorrência da notificação, que se deu em 10/11/2005, e ainda, sequer juntaram qualquer documento que demonstre o abalo de seu crédito, bem como eventuais prejuízos que afirmam ter tido, consubstanciado em extratos de registros da inadimplência em cadastros públicos do SERASA, SPC ou similares.

Os requerentes por sua vez, sequer rebateram as teses afirmadas pelos requeridos na contestação e na reconvenção, repetindo em suas peças a quase integralidade dos fatos narrados na inicial, inclusive, com as mesmas inverdades, o que requer uma maior reprovabilidade de suas condutas, uma vez que tal comportamento macula o princípio da boa-fé objetiva.

(...) Verifica-se que os autores expuseram os fatos em juízo de forma inverídica, já que seu pleito era ilegítimo, uma vez que tinha ciência, desde antes da propositura da ação, que os requerentes honraram integralmente o compromisso entabulado no contrato, bem como procederam com deslealdade e má-fé através da formulação de pretensões destituídas de fundamento praticando atos iúteis e desnecessários à declaração e à defesa de seu direito, bem como criaram embaraços ao provimento judicial de natureza antecipatória, uma vez que ao ser negado o pedido de antecipação de tutela, praticou ato de esbulho invadindo o imóvel que não mais lhe pertencia (...).

Não obstante, praticaram atos de litigância de má fé consistente em deduzir pretensão ou defesa contra fato incontroverso, inclusive constante de documento público (certidão de ônus do imóvel), bem como alteraram a verdade dos fatos, usaram o processo para conseguir objetivo ilegal, consistente na revogação do contrato e a retomada do bem imóvel, e ainda, opuseram resistência injustificada ao andamento do processo (...)”.

A esse respeito, impõe-se a regra do artigo 80, II, do CPC:

“(...)
4- O artigo 80, II, do CPC, estabelece que será condenado por litigância de má-fé, aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerários em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; g) interpuser recurso com o intuito manifestamente protelatório. Neste caso, o Recorrido não praticou quaisquer dessas condutas, pois o relato dos fatos de acordo com o seu entendimento, não constitui em alteração da verdade.

(N.U 0001220-10.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 11/03/2021)

Dentro desse contexto, frise-se que os Apelantes utilizam-se deste recurso, novamente trazendo as mesmas alegações, só que sem comprovação qualquer. Tentam reformar a sentença com falácias, e, por vezes, tentam desprestigiar a atividade funcional do judiciário e dos Magistrados que presidiram o feito no primeiro grau.

Fato é que não há qualquer elemento que induza à reforma, pois não há inadimplemento comprovado; não há direito de rescindir o contrato por exceção de contrato não cumprido; resumindo, não há qualquer hipótese de êxito recursal, por ausência de provas.

Portanto, prevalece a sentença que considerou ausentes os requisitos para reintegração na posse do imóvel em litígio não devem ser considerados também pertinente o pedido de rescisão contratual por inadimplemento, eis que foi honrado o pagamento, havendo um pequeno atraso em relação a uma das parcelas, mas que não trouxe quaisquer danos aos Apelantes.

Assim, convém referendar a sentença, no que tange ao pedido formulado na reconvenção, destacando-se que a alegação de que os Apelantes não estiveram no cartório do Segundo Ofício de Rosário Oeste e também que possuem documentos guardados e que demonstram o equívoco do magistrado e o seu direito não são suficientes para a reforma do julgado.

Desse modo, rechaço todos os argumentos e alegações lançadas no apelo, por absoluta falta de provas das alegações, em atenção ao disposto no artigo 373, I, do CPC.

E, ainda que importantes as alegações lançadas quando da sustentação oral, tenho que elas não são suficientes à reforma da sentença, sobretudo porque não ficou demonstrado o inadimplemento; nem há ilegalidade no prolongamento da dívida.

Ante ao exposto,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo inalterada toda a sentença lançada.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do NCPC, majoro a verba honorária fixada no tocante ao pedido principal e também atinente à reconvenção, ambos fixados em 15%, para 20% do valor da causa devidamente corrigido, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade por ser os sucumbentes beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 22 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 29/11/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) O ACOMPANHOU.

SESSÃO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022